Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716915-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME APELADO: LEONARDO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Indefiro o pedido do Apelado de redesignação da sessão presencial designada para o dia 10/09/2025. Em que pese o choque de horários entre as sessões designadas nos recursos indicados na petição ID 75641302, patrocinados pelo escritório do Apelado, verifica-se a constituição de advogados distintos nas duas ações, pertencentes ao mesmo escritório de advocacia. Dessa forma, a constituição de advogados diversos possibilita o acompanhamento de julgamentos em sessões distintos, sem prejuízo da ampla defesa. Ressalte-se que já houve adiamento do julgamento do presente recurso a pedido do ora Apelado. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025 14:08:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador